Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-52.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703362-52.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FAUSTINO GUTEMBERG ALMEIDA DOURADO RECORRIDO: DEBORA ELIAS PEREIRA FREIRE DA SILVA, ROBERTO FREIRE DA SILVA DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. No caso, o recorrente não demonstrou a condição de hipossuficiente. Indeferida a gratuidade (ID 51265866), foi intimado a proceder ao recolhimento do preparo integral, sob pena de deserção. Em seguida, juntou as guias de preparo e custas desacompanhadas dos comprovantes de pagamento, o que não se mostra suficiente para afastar a deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito